Tribunal: TJDFT
Processo: 0742148-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS E INCONTESTADAS. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE COM FUNDAMENTO EM PROCESSOS TRANSITADOS EM JULGADO. ALTERAÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/6 DA PENA-BASE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A magistrada sentenciante se valeu de processos penais transitados em julgado como fundamento para a negativa avaliação da personalidade. Ocorre que a jurisprudência atualizada do Superior Tribunal de Justiça e a desta Corte de Justiça, “condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente (REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021.)
2.. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em assinalar que, não obstante a legislação não haja estabelecido frações específicas para o aumento ou a diminuição na segunda fase da jurisprudência, a fração de 1/6 (um sexto) para cada atenuante e para cada agravante mostra-se razoável e proporcional. Sendo o réu multirreincidente, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea deve ser parcial, observando-se os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade aplica-se a fração de 1/12 (um doze avos).
3. Ainda que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos, adequado o regime semiaberto para início de cumprimento de pena para o réu multirreincidente e com maus antecedentes, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c” e § 3o, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e provido.